Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-78.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000300-78.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (IMPETRANTE), MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), EMERSON CARVALHO DINIZ - CPF: 134.073.078-29 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança:

1000300-78.2021.811.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Valter Stavarengo

Impetrado:

Dra. Milena Ramos de Lima E S. Paro, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT.

Litisconsorte(s)

Emerson Carvalho Diniz

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE CABE RECURSO.
SEGURANÇA DENEGADA.

No Juizado Especial, contra decisão extintiva do processo, na fase de cumprimento de sentença, é cabível o recurso inominado.

O Mandado de Segurança não pode ser utilizado para impugnar decisão judicial que caiba recurso (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, inciso II) e Súmula 267 do STF.

Ausente o direito líquido e certo do impetrante denega-se a ordem.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, nos autos PJE n. 8010617-54.2015.8.11.007, que indeferiu os pedidos de diligência para localização de bens do executado e julgou extinta a execução, por não ter localizado bens do devedor.

A liminar foi indeferida, consoante decisão lançada no ID 85914468.

Houve manifestação por parte da autoridade apontada como coatora, conforme se verifica no ID 87187974.

Não foi determinada a concessão de vistas ao Ministério Público, ante o teor do ofício encaminhado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, por não haver interesse de menores, nem haver discussão a respeito de saúde.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Contra a decisão prolatada no Juizado Especial que julgar extinto o processo, na fase de cumprimento da sentença, é cabível o recurso inominado.

Dessa forma, como a decisão que extingue a execução ou o cumprimento da sentença, possui natureza jurídica de sentença, pois põe fim à relação processual, no Juizado Especial é impugnável por meio de recurso inominado.

Assim, a decisão objeto do presente Mandado de Segurança que julgou extinta a execução, por não ter localizado bens do devedor, pode ser impugnada por meio de recurso inominado.

Outrossim, por analogia, No Juizado Especial, contra a decisão que julgar os Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial, por ser considerada sentença, cabe recurso inominado, eis o que diz o enunciado nº 143 do FONAJE:
“
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Dispõe o artigo 5º, inciso II da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

“Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

O enunciado da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, dizem o seguinte:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”

Feitas estas considerações, entendo que neste caso a ordem mandamental pretendida não pode ser concedida, pois que a via eleita é inadequada, na medida em que, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto do recurso previsto em lei.

Ante o exposto
,
em face ao disposto no
5º, inciso II da Lei nº 12.016, de 07.08.2009 e ao Enunciado da
Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal,
DENEGO A SEGURANÇA
.
Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021